Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI. GLOSA INDEVIDA DE VALORES. PROVA PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão n. 437/2011 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF estabelece que "o fornecimento de serviços, obras e bens sem cobertura contratual, fora das hipóteses ressalvadas em lei, dará ao fornecedor o direito a ser indenizado somente pelo que aproveitou à Administração, retirando-se quaisquer lucros ou ressarcimentos pelos demais gastos, sem prejuízo de responsabilização do gestor que der causa à despesa em desconformidade com a lei”.
2. A autora apelada prestou serviços emergenciais à Secretaria de Saúde do DF, e a perícia técnica concluiu que ocorreu glosa indevida de valores referente à nota fiscal n. 867, em valor superior ao determinado pelo TCDF, que incidiriam somente sobre o lucro, ocorrendo, em consequência, enriquecimento sem causa do Ente Público.
3. O réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada.
4. Apelação conhecida e não provida.